Tribunal: TJPA
Processo: 0007107-79.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007107-79.2019.8.14.0094

APELANTE: BRENDA COSTA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO, QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA, NATUREZA DA DROGA E CONFISSÃO DA ACUSADA DE QUE TERIA PARTICIPADO DE OUTROS TRANSPORTES DE DROGA. ACUSADA QUE PERTENCE A FACÇÃO CRIMINOSA, CONFORME OS DADOS EXTRAÍDOS DE SEU APARELHO CELULAR, COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga aprendida com a acusada exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica a juíza
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa, bem como pertence a facção criminosa, o que foi extraído de suas conversas no aparelho celular. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. No entanto,
in casu
, observa-se da leitura da sentença, que a magistrada não aplicou a benesse, diante das circunstâncias do caso concreto, onde se evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Brenda Costa Gonçalves
(nascida em
30/04/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
20/09/2021
, doc. ID 7475892, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA,
Dra. Haila Haase de Miranda
, que a
condenou
a uma pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico

de drogas
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 7475888) que no dia
31/10/2019
, por volta das 13h00min., a nacional
Brenda Costa Gonçalves foi presa em flagrante delito em circunstâncias que denotam o crime de tráfico de drogas
. Na data do evento, uma guarnição da Polícia Militar realizava barreira na Rod. PA-140, KM 12, no município de Santo Antônio do Tauá/PA, com o propósito de
encontrar 02 (duas) pessoas suspeitas da prática de roubos na região
, ocasião em que
interceptaram os nacionais João Cláudio da Silva Souza e Brenda Costa Gonçalves
, os quais estavam em uma motocicleta. Na oportunidade, foi observado que o condutor da motocicleta, isto é,
João Cláudio, usava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico do Sistema Penitenciário Brasileiro
, razão pela qual os suspeitos foram conduzidos à DEPOL.

Enquanto eram realizadas buscas a respeito da situação jurídica de João Cláudio,
Brenda Costa Gonçalves exibiu as substâncias entorpecentes que havia em suas vestes
. As substâncias entorpecentes apresentadas pela denunciada estavam acondicionadas em
12 (doze) sacos transparentes, contendo 362 (trezentos e sessenta e duas) porções individualizadas de uma substância semelhante ao entorpecente conhecido como “pedra de oxi” e 02 (dois) invólucros do material já referenciado
.

Diante da situação flagrancial, a denunciada alegou que,
no dia dos fatos, estava realizando o transporte das substâncias para uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais)
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13381991), a defesa requer a reforma da sentença, com a
desclassificação para o tráfico privilegiado
, já que a apelante é primária, não possui maus antecedentes criminais, nem se dedica a atividades criminosas ou pertence a organizações criminosas.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13381996), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 13856703).

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do reconhecimento e aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Desclassificação para tráfico privilegiado.

A defesa pleiteia pelo
reconhecimento da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange a alegação de que
a apelante faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, entendo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento a acusada comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Na espécie,
a juíza sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo
. Desse modo, consta dos autos,
Relatório de Extração de Dados do Aparelho Celular
apreendido com a ré (doc. ID 7475900 a doc. ID 7475902), o que foi devidamente autorizado por decisão judicial, segundo a qual
a ré participava de 02 (dois) grupos do WhatsApp integrado por pessoas que se autodenominam integrantes de facção criminosa
, incluindo
George Kennedy Reis Araújo
, o qual seria ocupante de cargo de alto grau hierárquico na facção. Nos grupos são enviadas diversas mensagens com informações e orientações sobre a autuação da facção nesse município.

O relatório ainda demonstra
conversa privada entre a ré e o citado membro da facção criminosa, desde 20/10/2019 – cerca de 11 (onze) dias antes da prisão da ré – até a data da prisão desta
, em que tratam da
comercialização e transporte de oxi e maconha
, detalhando como e onde deveria a ré levar a droga,
tendo esta respondido que faria como já fez outras vezes (no plural)
, deixando claro
que o tráfico de drogas em questão não foi fato isolado, mas que era praticado de forma reiterada
. Há, ainda, conversa da ré com pelo menos outras 03 (três) pessoas sobre tráfico de drogas, concluindo a autoridade policial pela associação para o tráfico de drogas.

As circunstâncias da abordagem policial, que já apuravam o envolvimento da acusada na comercialização do material entorpecente, aliada à expressiva quantidade de droga apreendida e ao laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo, bem como sua natureza, demonstram que a acusada se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica a juíza
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica sim a atividade criminosa
.

Como se verifica do
interrogatório da ré
(doc. ID 7475891), ela
confessou o tráfico de drogas em questão
e, em que pese ela ter negado integrar facção criminosa,
admitiu o tráfico tratado nos presentes autos, declarando, inclusive, que atravessou droga outras 03 (três) vezes, além do dia da prisão
, somando, pelo menos, 04 (quatro) vezes que realizou o tráfico de drogas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. No entanto,
in casu
, observa-se da leitura da sentença, que
a magistrada não aplicou a benesse
, diante das
circunstâncias do caso concreto
, onde se
evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas, além de sua relação com facções criminosas
, conforme conversas extraídas de seu aparelho celular, fatos que obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023